Tribunal: TJSP
Processo: 2292496-98.2021.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Sistema Remuneratório e Benefícios
Órgão julgador: Francisco Bianco
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2023-02-06
Data de publicação: 2023-02-10

Ementa:
ÇÃO DE VALORES – PRETENSÃO RECURSAL À APLICAÇÃO DO IPCA-E PARA A INCIDÊNCIA DA CORREÇÃO MONETÁRIA DESDE 30.6.09 – IMPOSSIBILIDADE. 1. Inviabilidade de utilização do IPCA-E, para a incidência da correção monetária, anteriormente a 25.3.15, tendo em vista a modulação dos efeitos, providenciada pelo C. STF, por ocasião do julgamento das ADIs nos 4.357 e 4.425. 2. Reconhecimento da inconstitucionalidade da TR, prevista no artigo 100, § 12, da CF, para a mesma finalidade, substituindo-a pelo IPCA-E. 3. Aplicação do IPCA-E, a partir de 25.3.15, nos termos da referida modulação de efeitos. 4. Observância da Resolução no 303/19, do Conselho Nacional de Justiça - CNJ, que determina a adoção do IPCA-E, a partir do mesmo marco temporal, nos termos do julgamento das referidas ADIs e do artigo 101 do ADCT, na redação da EC no 99/17, conforme os cálculos elaborados pela Diretoria de Execuções de Precatórios e Cálculos - DEPRE. 5. Precedentes da jurisprudência deste E. Tribunal de Justiça. 6. Pretensão à complementação do depósito judicial do crédito exequendo, indeferida, em Primeiro Grau de Jurisdição. 7. Decisão, recorrida, ratificada. 8. Recurso de agravo de instrumento, apresentado pela parte exequente, desprovido.
(TJSP; Agravo de Instrumento 2292496-98.2021.8.26.0000; Relator (a): Francisco Bianco; Órgão Julgador: 5a Câmara de Direito Público; Foro Central - Fazenda Pública/Acidentes - Unidade de Processamento das Execuções contra a Fazenda Pública da Comarca da Capital - UPEFAZ; Data do Julgamento: 06/02/2023; Data de Registro: 10/02/2023)

Classe/Assunto:

Agravo de Instrumento / Sistema Remuneratório e Benefícios

Relator(a):

Francisco Bianco

Comarca:

São Paulo

Órgão julgador:

5a Câmara de Direito Público

Data do julgamento:

06/02/2023

Data de publicação:

10/02/2023

Ementa:
RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE PROCEDIMENTO COMUM – DIREITO ADMINISTRATIVO – SERVIDORES PÚBLICOS ESTADUAIS – FASE DE EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL – PRECATÓRIO – DEPÓSITO JUDICIAL DO DÉBITO EXEQUENDO – ALEGAÇÃO DE INSUFICIÊNCIA – COMPLEMENTAÇÃO DE VALORES – PRETENSÃO RECURSAL À APLICAÇÃO DO IPCA-E PARA A INCIDÊNCIA DA CORREÇÃO MONETÁRIA DESDE 30.6.09 – IMPOSSIBILIDADE. 1.

Ementa:
RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE PROCEDIMENTO COMUM – DIREITO ADMINISTRATIVO – SERVIDORES PÚBLICOS ESTADUAIS – FASE DE EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL – PRECATÓRIO – DEPÓSITO JUDICIAL DO DÉBITO EXEQUENDO – ALEGAÇÃO DE INSUFICIÊNCIA – COMPLEMENTAÇÃO DE VALORES – PRETENSÃO RECURSAL À APLICAÇÃO DO IPCA-E PARA A INCIDÊNCIA DA CORREÇÃO MONETÁRIA DESDE 30.6.09 – IMPOSSIBILIDADE. 1. Inviabilidade de utilização do IPCA-E, para a incidência da correção monetária, anteriormente a 25.3.15, tendo em vista a modulação dos efeitos, providenciada pelo C. STF, por ocasião do julgamento das ADIs nos 4.357 e 4.425. 2. Reconhecimento da inconstitucionalidade da TR, prevista no artigo 100, § 12, da CF, para a mesma finalidade, substituindo-a pelo IPCA-E. 3. Aplicação do IPCA-E, a partir de 25.3.15, nos termos da referida modulação de efeitos. 4. Observância da Resolução no 303/19, do Conselho Nacional de Justiça - CNJ, que determina a adoção do IPCA-E, a partir do mesmo marco temporal, nos termos do julgamento das referidas ADIs e do artigo 101 do ADCT, na redação da EC no 99/17, conforme os cálculos elaborados pela Diretoria de Execuções de Precatórios e Cálculos - DEPRE. 5. Precedentes da jurisprudência deste E. Tribunal de Justiça. 6. Pretensão à complementação do depósito judicial do crédito exequendo, indeferida, em Primeiro Grau de Jurisdição. 7. Decisão, recorrida, ratificada. 8. Recurso de agravo de instrumento, apresentado pela parte exequente, desprovido.